Tribunal: TJDFT
Processo: 0714926-43.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FALHA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CLÍNICA ODONTOLÓGICA. IMPLANTES DENTÁRIOS. PRELIMINAR. CONHECIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO. VALOR DO RESSARCIMENTO. DEDUÇÃO. DESCONTO DO MATERIAL EMPREGADO E HORAS DO PROFISSIONAL. INOBSERVÂNCIA. PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM. ADEQUAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA. REDUÇÃO.
1. Inviável conhecer de pretensão aventada somente em sede de apelação, em desacordo com princípio da eventualidade (art. 336 do CPC/15), que impõe ao Réu o ônus de alegar, na contestação, toda a matéria de defesa com que impugna o pedido, por caracterizar inovação recursal.
2. Deve o paciente receber a devolução total da quantia despendida com o tratamento odontológico para a realização de implantes dentários que não alcançou o resultado esperado.
3. A compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que o valor fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar um enriquecimento ilícito, nem tão reduzido que não produza efeito pedagógico e configure nova afronta ao ofendido.
4. Apelação conhecida em parte e parcialmente provida.